Tribunal: TJDFT
Processo: 0751352-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de internação médica indicada à recorrida.2. Inicialmente, convém asseverar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. Percebe-se que o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e apropriado ao quadro clínico apresentado pela demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde.4. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a viabilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.5. Aliás, de acordo com a norma estabelecida no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. 5.1. No caso em deslinde a demandante relatou a presença de tontura associada à turvação visual, parestesias na região craniana e cefaleia em pontada, refratária à analgesia. Após avaliação neurológica, foi diagnosticada com "aneurisma cerebral não roto". Nesse contexto, o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente indicado a intervenção médica imediata, com internação em unidade de terapia intensiva e efetuação de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma6. Saliente-se, ademais, que o profissional médico que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a efetuação da cirurgia, sendo pertinente mencionar que o novo relatório médico acostado aos autos do processo de origem evidencia a necessidade de submissão a novo procedimento cirúrgico indispensável à recorrida. 6.1. Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais apropriados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente.7. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.8. Recurso conhecido e desprovido.